Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. INVIABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO QUE, POR SI SÓ, SUSTENTA A SENTENÇA. CAPÍTULO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em que a r. sentença foi estruturada em dois capítulos distintos, cada um com um fundamento específico. Em primeiro lugar, Sua Excelência, o ilustre Juízo a quo declarou que a perda da qualidade de segurado resulta na impossibilidade de concessão do benefício pretendido. Em segundo lugar, tratou das conclusões do laudo pericial. O autor somente impugna o segundo capítulo.
2. É essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
3. Referente à tese de que falta ao apelante a qualidade de segurado, nota-se que não foram infirmados os fundamentos da r. sentença, que, por si só, sustentam o decisum impugnado, razão pela qual, o recurso não pode ser provido.
4. Nada obstante esse óbice processual, visando o esgotamento argumentativo, é prescindível analisar a conclusão pericial, pois o caso é de improcedência do pedido ante a perda da qualidade de segurado.
5. Das balizas temporais que levaram à perda da qualidade de segurado em 2014 resulta a impossibilidade de provimento do recurso uma vez que a própria petição inicial declara que a cardiopatia somente foi evidenciada em 2015.
6. Negou-se provimento ao apelo.